Tribunal: TJMT
Processo: 1021257-86.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1021257-86.2020.8.11.0000
Recorrentes: Bassnuf Rodrigues & Cia Ltda., Bassnuf Rodrigues, Transportadora Ltda. ME e Majestic Conveniência Ltda.
Recorrido: Banco do Brasil S/A
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Bassnuf Rodrigues & Cia Ltda., Bassnuf Rodrigues, Transportadora Ltda. ME e Majestic Conveniência Ltda., com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 81092493):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECONHECIDO O CARATÉR PROCRASTINATÓRIO PELO JUÍZO A QUO – APLICAÇÃO DE MULTA – INSURGÊNCIA – VIOLAÇÃO AO DIREITO DE RECORRER – NÃO CONFIGURAÇÃO DE MÁ-FÉ PROCESSUAL – PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO – PENALIDADE AFASTADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A condenação da parte à sanção por litigância de má-fé deve amoldar-se à alguma das hipóteses constantes no art. 80 do CPC/15, agindo, comprovadamente, com dolo ou culpa em sentido processual, não implicando em ato atentatório à dignidade da justiça, a interposição de recursos cabíveis ainda que intenção dos recorrentes corresponda primariamente à busca da tutela de seu interesse, com fundamentos reiteradamente refutados pelo Tribunal de origem.
Recurso parcialmente provido”. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – RAI n. 1021257-86.2020.8.11.0000, Relatora: Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves, j. 24/03/2021, p. 29/03/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão de id 92233976.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de agravo de instrumento proposto por Bassnuf Rodrigues & Cia Ltda., Bassnuf Rodrigues, Transportadora Ltda. ME e Majestic Conveniência Ltda., em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT, que nos embargos de declaração opostos em razão de decisão interlocutória proferida na Ação de Recuperação Judicial no. 1000770-02.2019.8.11.0010, impôs multa com base no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, por entender que o grupo agravante se utilizou do recurso como meio procrastinatório ao processo, ressaltando que a matéria já foi debatida em outras ocasiões (id 61496042).
A Câmara julgador deu parcial provimento ao recurso para reformar a decisão recorrida para o fim de afastar a multa cominatória arbitrada com fundamento no art. 1.026, § 2o, do CPC.
A parte recorrente alega violação ao artigo 1.022, II, do Código de Processo Civil, ante a suposta omissão do julgado.
Suscita afronta aos artigos 6o, 49 e 172, da Lei n. 11.101/2005, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que a retenção de valores de créditos das recorrentes pelo recorrido é ilegal, ante o seu caráter extraconcursal.
Recurso tempestivo (id 94517994) e preparado (id 94576484).
Contrarrazões no id 97669451.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação ao artigo 1.022, II, do CPC
A partir da suposta ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, a parte recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não analisou à ilegalidade de retirada de valores das recuperandas por parte do recorrido, ante o caráter extraconcursal do crédito.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo:
“Nesta instância, mais uma vez, afastou-se a pretensão à restituição dos valores debitados em conta corrente pelo Banco do Brasil, sem, contudo, adentrar-se à natureza do crédito que se busca recuperar, mas pelo fato de que contra a decisão primária na origem, que indeferiu o requerimento das recuperandas, não houve a interposição de recurso próprio, e a repetição reiterada do pedido, configura preclusão consumativa, como se infere:
‘[...] Quanto à restituição dos valores debitados em conta corrente pelo Banco do Brasil, a decisão agravada consignou expressamente que o pedido foi indeferido em decisão anterior, não havendo qualquer omissão no tocante, de modo que caberia à insurgente o manejo de recurso próprio, porquanto a matéria foi apreciada e decidida, configurando, portanto, preclusão consumativa. [...]’
De mais a mais, não poderia esta Corte Revisora adentrar sobre a natureza do crédito a fim de aquilatar se está ou não submetido ao regime extraconcursal, pois tal análise não foi feita pela togada singular, que prontamente rejeitou a pretensão por preclusão”. (id 92233976 - Pág. 5)
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Falta de dialeticidade (Súmulas 283 e 284 do STF). Não prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Com o objetivo de evitar a supressão de instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, sob pena de incidência da Súmula 282/STF.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF.TÍTULO EXECUTIVO QUE NÃO CONTEMPLA AGENTES FISCAIS QUE ASCENDERAM AO CARGO POR TRANSPOSIÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 156, DA LEI COMPLEMENTAR 92/2002 DECLARADA PELO COLENDO ÓRGÃO ESPECIAL. TEMA APRECIADO SOB ENFOQUE EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL, COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALTERAÇÃO DO JULGADO QUE DEMANDA A ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
1. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial impede o seu conhecimento, a teor da Súmula 282/STF.
2. O acórdão recorrido apreciou a questão sob enfoque eminentemente constitucional, tendo em vista a inconstitucionalidade do art. 156, da Lei Complementar 92/2002 declarada pelo colendo Órgão especial.
3. A alteração do valor dos honorários advocatícios tiradas à vista das provas constantes nos autos implicaria o revolvimento do conteúdo fático-probatório da demanda.
4. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1711013/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 15/04/2021)
Ademais, na interposição dos recursos, as respectivas razões devem ser redigidas de forma precisa e completa, de modo a impugnar todos os fundamentos do acórdão recorrido, pois o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção, já que a parte não questionada pode ser suficiente como fundamentação e não permitir a reforma do julgado. Assim, se não há impugnação completa, ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade, incidindo o óbice das Súmulas 283 e 284, do STF.
Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO REQUERIDO.
1. Admissível o agravo, apesar de não infirmar a totalidade da decisão agravada, pois a jurisprudência do STJ é assente no sentido de que a impugnação de capítulos autônomos da decisão recorrida apenas induz à preclusão das matérias não impugnadas.
2. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes.
3. Os negócios jurídicos inexistentes e os absolutamente nulos não produzem efeitos jurídicos, não são suscetíveis de confirmação, tampouco não convalescem com o decurso do tempo, de modo que a nulidade pode ser declarada a qualquer tempo, não se sujeitando a prazos prescricionais ou decadenciais. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ.
4. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp 489.474/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 17/05/2018).
Assim, quanto à alegação de violação aos artigos 6o, 49 e 172, da Lei n. 11.101/2005, a parte recorrente alega que a retenção de valores de créditos das recorrentes pelo recorrido é ilegal, ante o seu caráter extraconcursal.
No entanto, verifica-se que a questão não foi abordada pelo acórdão impugnado, notadamente porque restou decidido que “contra a decisão primária na origem, que indeferiu o requerimento das recuperandas, não houve a interposição de recurso próprio, e a repetição reiterada do pedido, configura preclusão consumativa”. (id 92233976 - Pág. 5)
Logo, denota-se que as razões recursais são incompletas e não impugnam precisamente o fundamento da decisão recorrida acima exposto, o que revela a falta de prequestionamento, bem como inobservância o princípio da dialeticidade, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.